Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735202-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: HGM MULTIPLOS NEGOCIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença (ID 53984535) que julgou extinto o processo em razão da inexistência de bens. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, no recurso inominado (ID 32842929) a recorrente pugnou pelo deferimento de gratuidade judiciária, tendo sido oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência (decisão ID 54015759), não tendo todavia havido manifestação no prazo concedido, consoante registrou a certidão ID 54291436, cumprindo observar tratar-se de prazo peremptório. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento do recurso inominado. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Publique-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito